Tribunal: TJMT
Processo: 1023748-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023748-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS COLEN FELIX - CPF: 062.216.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados, bem como o prazo de nove meses entre os fatos e o julgamento não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023748-95.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em benefício de
KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso cautelarmente em 23.4.2022, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Desde então é mantido nessa condição.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na instrução processual.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 152426184).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (id. 152959165)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 153515166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pleiteia o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia 23.4.2022
.

Inicialmente, registro que em
16/08/2022
, no HC n. 1014639-57.2022.8.11.0000 esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a prisão cautelar do paciente, pela reiteração criminosa, consoante fragmento do acordão:

“ (...) Por outro lado, são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão
de
considerável quantidade de entorpecentes (270 unidades de LSD, 6 unidades de pasta-base, uma porção de maconha, balança de precisão e R$ 3.885,00 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais),

além do risco de reiteração delitiva, pois ressaltou que o paciente possui processo de execução de pena
“(SEEU: 2000027-10.2021.8.11.0008),
cuja condenação criminal foi pelo cometimento da infração penal prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006.”
o qual estava em regime semiaberto, reforçando a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Além do mais, há indícios razoáveis que vinculam o paciente a suposta organização/associação criminosa, ocasião que levou o Magistrado da Comarca de Brasnorte/MT, declinar a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização/associação criminosa.
(...)”

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante na data de
23.04.2022,
no município de Brasnorte/MT, e posteriormente, fora denunciado pelos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material e art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei 12.850/13, todos na forma do art. 69, do Código Penal, juntamente com mais cinco corréus.

Na sequência, em
18/05/2022,
o Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente.

Registra-se que os autos foram recebidos ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o qual em
26/07/2022, ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, bem como recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente e demais corréus e determinou a citação deles para apresentarem Resposta à Acusação.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que dos 06 (seis) acusados, 05 (quatro) apresentaram a Resposta à Acusação e 01 (um) encontrava-se foragido, inclusive, pendente de citação.

Nesse contexto, apesar do lapso temporal – 09 (nove) meses de prisão - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da demora na apresentação de Resposta à Acusação dos demais corréus, de forma que não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo.

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus e delitos, foram 06 (seis) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, de forma que inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023